Tribunal: TJDFT
Processo: 0726230-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726230-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA AGRAVADO: MAURICIO ARAUJO DE SOUZA, JULIANA CASSIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Empresa de Serviços Educacionais Eduka Ltda em face da r. decisão (ID 198847943, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Mauricio Araujo de Souza e de Juliana Cassiano da Silva, ordenou a emenda da inicial para excluir do polo passivo a Requerida Juliana Cassiano da Silva porque “No contrato de prestação de serviço (id. 196354525) objeto da ação executiva, consta como único responsável financeiro o Sr. Mauricio Araújo de Souza.”. Alega, em síntese, que a legitimidade de Juliana Cassiano da Silva decorre da responsabilidade dela em arcar, juntamente com o primeiro Réu, com a educação da menor favorecida pela prestação dos serviços educacionais, em razão do poder familiar inerente ao papel de genitora da criança. Defende que a ausência da assinatura dela no instrumento contratual não afasta a legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja paralisada a execução até o julgamento do mérito do Agravo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o art. 779, I, do CPC/15 prever que a legitimidade passiva ordinária é daquele que estiver nominado no título executivo, cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 265 do CC, aqueles que se obrigam, pela lei ou pelo contrato, solidariamente pela satisfação de determinadas dívidas, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. Destaque-se que os artigos 1.643 e 1.644 do CC estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. Na mesma linha, os arts. 22 e 55 do ECA dispõem que a obrigação relativa à manutenção dos filhos no ensino regular é de ambos os pais. In verbis: “Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. “Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. Logo, a legislação confere solidariedade às obrigações inseridas no conceito de economia doméstica, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a execução em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. Nesse sentido, há, inclusive, precedente desta Relatoria, que restou destacado nas razões recursais. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito da Agravante. Evidenciado também o perigo de dano, pois há possibilidade de o feito prosseguir sem que a Agravada esteja incluída no polo passivo da demanda, o que pode prejudicar o recebimento do crédito perseguido. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender a execução até o julgamento do mérito do Agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator